Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748597-84.2023.8.07.0000 RECORRENTES: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGENIO DAMHA, MARIA MONICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ANWAR DAMHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA RECORRIDOS: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR JÁ RECONHECIDO POR ESTA TURMA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível perceber que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente insolvência decorrente da ausência de numerários depositados em contas bancárias e indícios de criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, estando amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. “Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso, os documentos que instruem o cumprimento de sentença e fundamentaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstram a formação de grupo econômico familiar, com clara confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. O risco de dano grave resta evidente em razão de supostas manobras realizadas entre as empresas agravantes para evitar o pagamento de seus credores. Esses elementos, em conjunto, são suficientes para permitir o arresto cautelar dos bens das agravantes até o final do incidente. 4. Esta Turma Cível já reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas do presente incidente de desconsideração da personalidade no julgamento do agravo de instrumento de n.o 0707087-96.2020.8.07.0000. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Apontam divergência jurisprudencial com trechos de julgados do TJSP e do TJSE acerca da ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior ou menor (Código Civil e CDC), sendo que tanto com relação à interposição fundada na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional, não indicam, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que não houve o cumprimento da determinação de regularização processual por parte de alguns dos recorrentes (ID Num. 58287305 - Pág. 1), implicando no não conhecimento do apelo especial, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto à interposição fundada nas alíneas “a” e “c” do autorizador constitucional, no que se refere à alegada ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso exame, igual sorte colhe o especial. A uma, porque “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A duas, porque a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “evidenciado nos autos que a personalidade jurídica das empresas-executadas está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos agravados-exequentes, estão presentes os requisitos para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acrescido do arresto cautelar, conforme disciplina o § 5o do art. 28 do CDC” (ID Num. 57020831 - Pág. 6). De modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Cumpre ressaltar, quanto ao mencionado dissídio interpretativo, que “’a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional’ (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.489.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017